Tribunal: TJPA
Processo: 0004714-22.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004714-22.2017.8.14.0008

APELANTE: MOISES DA SILVA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ART. 213, CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. CORROBORAÇÃO. CONTRADIÇÃO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O acusado MOISÉS DA SILVA MARTINS interpôs apelação criminal contra sentença que o condenou pela prática do crime de estupro (art. 213, caput, do CP) à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.

II. Questão em discussão

A defesa pleiteou a absolvição do acusado, alegando insuficiência de provas "seguras e suficientes" da materialidade e autoria delitiva.

Argumentou que há divergências e contradições nos relatos da vítima e das testemunhas.

Mencionou que o laudo pericial seria inconclusivo e que não há prova de dano psíquico ou social à vítima.

Enfatizou que a palavra da vítima, especialmente quando parcial ou com contradições, deve ser recebida com reservas e não pode ser o único meio de prova para condenação, solicitando a aplicação do princípio "in dubio pro reo" em caso de dúvida.

Juntou um documento de retratação da vítima em sede de apelação.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pediu a revisão da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração das circunstâncias do crime.

III. Razões de decidir

A tese de insuficiência probatória não encontra respaldo no conjunto fático-probatório.

A materialidade e autoria foram demonstradas pela
palavra "segura e coerente" da vítima
, corroborada por outros elementos.

Em crimes contra a dignidade sexual, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire
especial e relevante valor probatório
, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos. A vítima manteve versão firme e coerente em sede policial e a reafirmou em juízo com clareza e precisão, descrevendo detalhadamente os fatos, a ação do réu, a luta corporal, a fuga frustrada e as agressões. O depoimento da vítima foi corroborado por testemunhos em juízo, incluindo policiais militares que a encontraram abalada e chorosa, alegando ter sido agarrada e apresentando hematomas compatíveis com luta corporal.

A irmã da vítima (e esposa do réu) confirmou à polícia em 2014 que a irmã havia sido estuprada pelo réu, o que, apesar de ser evento anterior, reforça a alegação da vítima.

As versões conflitantes apresentadas pelo próprio réu (negando forçar, alegando incidente de empurrões/mordidas e relação consensual anterior em sede policial vs. negando fatos da denúncia, alegando relacionamento anterior e ameaça da vítima em juízo) fragilizam sua negativa e dão maior credibilidade ao relato da vítima.

O documento de retratação da vítima juntado pela defesa na apelação não pode ser considerado como prova válida, por ter sido produzido unilateralmente fora do contraditório judicial.

O conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade delitiva, afastando a tese de insuficiência de provas e o
in dubio pro reo
.

Quanto à dosimetria, a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase foi mantida. A justificativa para esta valoração negativa, baseada em elementos concretos do conjunto probatório, foi o fato de o réu ter se aproveitado da vulnerabilidade da vítima, que se encontrava sozinha e dormindo em sua residência, demonstrando "maior ousadia e perversidade na execução".

IV. Dispositivo e tese

O tribunal CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO à Apelação Criminal, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes:
Art. 213, caput, do Código Penal (CP); Art. 59 do Código Penal (CP); Art. 155 do Código de Processo Penal (CPP)

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023 (Confirmando a relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente quando corroborada por outros elementos, e a impossibilidade de reexame fático-probatório em Recurso Especial).

Doutrina citada:
Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 481.

Celso Delmanto, in
Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre _____ a _____ do mês de ___________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0004714-22.2017.8.14.0008

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

APELANTE: MOISÉS DA SILVA MARTINS

ADVOGADO: MÁRCIO FELIPE MARTINS DUARTE, OAB/PA 35.422; CAROLINA POMPEU MORAES, OAB/PA 34.712; CAIO VANDER DE SENA FERREIRA, OAB/PA 36.835

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

MOISÉS DA SILVA MARTINS,
interpôs apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática da
conduta delitiva tipificada no art. 213, caput, do CP (estupro), do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, inicialmente, no regime fechado.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará acusa Moisés da Silva Martins, qualificado nos autos, de praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, mediante violência, contra a vítima CLEIDILENE DE PAULA LIMA, no dia 10 de abril de 2017, por volta das 16h.

Segundo a denúncia, o acusado entrou no quarto da vítima enquanto ela dormia em sua residência, localizada no Ramal Anuerá, na ilha Trambioca, zona rural de Barcarena-PA, e começou a fechar as janelas, fazendo com que ela acordasse. Em seguida, Moisés teria ido em direção à vítima, a agarrou e a forçou a manter relações sexuais. Foi apurado que o acusado conseguiu abaixar o short da vítima e passou a mão em sua genitália, apesar da resistência física dela. Após luta corporal, a vítima conseguiu se desvencilhar pulando pela janela, mas Moisés a alcançou e a levou para um banheiro externo, onde novamente tocou em sua genitália. Em desespero, CLEIDILENE mordeu as mãos de Moisés, que a mordeu nas costas. As condutas libidinosas teriam cessado quando a vítima disse que pessoas haviam chegado, após o que ambos foram para a residência da esposa de Moisés, que é irmã da vítima. A vítima relatou o ocorrido a uma amiga, que notificou a Polícia Militar, resultando na prisão em flagrante de Moisés.

Consta nos autos a informação de que esta seria a segunda vez que a vítima teria sofrido violência sexual por parte de Moisés. A vítima afirmou que ele a estuprou em 15/02/2014, o que resultou em gravidez. No entanto, ela não realizou o Exame Sexológico Forense nesta primeira ocasião, embora tivesse sido encaminhada. A irmã da vítima e esposa do réu, Elaine de Paula Lima, em declaração policial, confirmou que a irmã contou sobre o estupro em 2014 e que Moisés chegou a confirmar o ocorrido, levando a uma breve separação do casal.

A denúncia foi recebida pela Vara Criminal de Barcarena no dia 15 de maio de 2019.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Uma audiência de instrução e julgamento foi realizada em 15 de setembro de 2022. Foram ouvidas a vítima Cleidilene de Paula Lima, e as testemunhas Elaine de Paula Lima, PM Marcelo Nazareno Bastos dos Santos, PM Eder Luiz Nascimento dos Santos, e Flaviano de Jesus Teixeira Martins. A testemunha Alana (MP) e Edivaldo Coutinho de Paula (Defesa) estavam ausentes e seus depoimentos foram dispensados.

O réu, em seu interrogatório policial, negou ter forçado a vítima e alegou um incidente de empurrões e mordidas, além de ter tido relação consensual com ela 3 anos antes. Em juízo, ele negou os fatos narrados na denúncia, alegou um relacionamento anterior com a vítima e que ela o ameaçava caso ele não ficasse com ela. Afirmou que passou na casa dela no dia dos fatos para comprar gasolina com o filho, mas não teve contato com a vítima.

As partes apresentaram alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado. A defesa, através da Defensoria Pública requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, caso condenado, a fixação da pena no mínimo legal.

O Juízo da Vara Criminal de Barcarena julgou a denúncia procedente e condenou
Moisés da Silva Martins
nas penas do art. 213, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de
6 anos e 6 meses de reclusão
.

O acusado manifestou o desejo de recorrer da sentença. A Defensoria Pública interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais, pleiteou a absolvição do acusado. Alega que a condenação não se sustenta em provas suficientes e seguras da materialidade e autoria. Argui que há divergências e contradições nos relatos da vítima e testemunhas. Ademais, menciona que o laudo seria inconclusivo e que não há prova de dano psíquico ou social à vítima. A defesa enfatiza que a palavra da vítima, especialmente quando parcial ou com contradições, deve ser recebida com reservas e não pode ser o único meio de prova para condenação. Em caso de dúvida, deve ser aplicado o princípio "in dubio pro reo". Subsidiariamente, a defesa pede a revisão da dosimetria da pena, especificamente quanto às circunstâncias do crime, caso a condenação seja mantida.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença condenatória.

O Ministério Público em segunda instância manifestou-se pelo integral conhecimento do apelo e desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Conforme relatado, a defesa busca a absolvição do Apelante, alegando, primordialmente, a insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito, suscitando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Compulsando os autos e as razões invocadas, entendo que a tese de insuficiência probatória aventada pela defesa não encontra respaldo no conjunto fático-probatório produzido sob o crivo do contraditório, apto a sustentar o decreto condenatório.

O Código de Processo Penal, em seu art. 155, estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, embora possa utilizar elementos informativos colhidos na investigação, desde que corroborados. No presente caso, a decisão condenatória não se baseou
exclusivamente
em elementos da fase policial, mas sim em um conjunto probatório produzido ou ratificado em juízo.

Verifica-se que a
materialidade e a autoria
do crime de estupro foram demonstradas por meio da
palavra segura e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos das testemunhas presenciais (policiais que atestaram o estado da vítima) e pela contradição na versão do réu
, formando um conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação. A dúvida aventada pela defesa não se sustenta diante da harmonia das provas incriminatórias apresentadas.

É cediço que, em crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial e relevante valor probatório, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos coligidos nos autos. Na hipótese vertente, a vítima C.D.P.L. manteve
versão firme e coerente
dos fatos em sede policial e a
reafirmou em juízo com clareza e precisão
. Ela descreveu a ação do réu, a forma como ele entrou em sua residência, as investidas sexuais, a luta corporal, a fuga frustrada pela janela e as agressões recíprocas.

Ademais, o depoimento da vítima foi
corroborado por testemunhos em juízo
. Os policiais militares PM EDER LUIZ e PM MARCELO NAZARENO, que atenderam à ocorrência, relataram ter encontrado a vítima
abalada e chorosa, alegando ter sido agarrada e apresentando hematomas
no corpo, o que é compatível com a narrativa de luta corporal. Eles também confirmaram a localização e condução do réu à delegacia com base nas características informadas pela vítima. A própria irmã da vítima e esposa do réu, ELAINE DE PAULA LIMA, embora tenha minimizado o ocorrido em juízo, confirmou à polícia em 2014 que a irmã havia sido estuprada pelo réu e que ele havia confirmado o fato, o que, embora referente a um evento anterior,
reforça a alegação da vítima sobre a conduta pretérita do réu
.

Destaca-se, ainda, a
contradição nas versões apresentadas pelo próprio réu
. Em sede policial, ele alegou um incidente de empurrões e mordidas, além de uma relação consensual anterior. Já em juízo, negou os fatos da denúncia e alegou que a vítima o ameaçava após um relacionamento anterior, afirmando que sequer teve contato com ela no dia dos fatos. As versões conflitantes do réu fragilizam sua negativa e dão
maior credibilidade ao relato consistente da vítima
.

A palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, além das suas declarações há o depoimento das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo.

Veja que, em casos como os
in concreto
, a palavra das vítimas, desde que pormenorizada e detalhada sobre o fato em seus depoimentos possui relevante valor probatório, sendo, na grande maioria dos casos, o único meio de prova da ocorrência do delito. Nucci destaca que
“em conclusão, pois sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 481).

No caso presente, temos um amplo espectro probatório comprovando a autoria e a materialidade do delito. Destaco que a ausência de vestígios de práticas sexuais no laudo sexológico, já que a vítima não disse que houve penetração, mas manuseio da região vaginal, podendo ser comprovados por outros meios de provas. Assim,
“Considerando-se que os atos sexuais consistiam em toques, sexo oral e beijos na boca do menor, os quais, por óbvio, não seriam atestados por meio de Laudo Sexológico, logo, tanto a materialidade quanto a autoria do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, a qual é corroborada pelas versões das testemunhas de acusação, também apresentadas perante a magistrada a quo. A vítima de forma pormenorizada e convicta narrou perante o Juízo primevo que quando tinha entre 10 (dez) e 11 (onze) anos, foi abusado sexualmente pelo réu/recorrente, que era seu professor particular, tendo o agressor se aproveitado da confiança depositada em si pelos pais da vítima, e praticava os atos de violência sexual dentro da casa da vítima, os quais consistiam e toques nas partes genitais, beijos na boca e sexo oral na criança, fato estes que ocorriam em todas as aulas, por um período de 06 (seis) meses. (...)”
(TJ-PA - APR: 00091006320118140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/06/2019)

Neste sentido, a jurisprudência:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

No que tange ao documento de retratação da vítima juntado pela defesa em sede de apelação, concordo com as manifestações do Ministério Público e da Procuradoria de Justiça. Tal documento, produzido unilateralmente fora do crivo do contraditório judicial, não pode ser considerado como prova válida nesta fase processual. A via adequada para a produção de nova prova, como uma retratação, seria a justificação criminal, que permite a oitiva sob as garantias legais e o exercício do contraditório pelas partes. A inclusão desse documento nos autos da apelação
macula o princípio do contraditório
e, portanto, não deve ser valorada.

Assim, afasto a tese de insuficiência de provas e a consequente aplicação do princípio
in dubio pro reo
pleiteada pela defesa, por considerar que o conjunto probatório dos autos
permite um juízo de certeza
quanto à autoria e materialidade delitiva.

2.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa do Apelante, ao questionar a dosimetria da pena, argumenta implicitamente contra a valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a saber, as
circunstâncias do crime
, conforme realizado pelo juízo de primeira instância.

O juízo
a quo
, na sentença, considerou as
circunstâncias do crime
como um
vetor negativo
na primeira fase da dosimetria. A justificativa apresentada foi que o réu
aproveitou que a vítima se encontrava sozinha na residência para realizar o ato
. Com base neste vetor negativo, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 6 anos e 6 meses de reclusão.

A definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

Verifico que a negativação das
circunstâncias do crime
se baseou em elementos concretos e extraídos do conjunto probatório, como o fato de o réu ter se aproveitado da vulnerabilidade da vítima, que estava sozinha e dormindo em sua residência. A narrativa da vítima, considerada coerente e firme, descreve a entrada do réu na casa, o fechamento das janelas, a abordagem enquanto ela acordava, a luta corporal, a tentativa de fuga pela janela, a perseguição até o banheiro externo e as agressões mútuas, incluindo mordidas. Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência corroboram o estado de abalo emocional da vítima e a presença de hematomas, compatíveis com o relato de luta.

Portanto, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
não se deu de forma abstrata ou sem fundamento, mas sim em razão do
concreto e reprovável
modus operandi
do Apelante
, que aumentou a gravidade da conduta ao se aproveitar da situação de vulnerabilidade da vítima. Tal fundamentação se alinha com o previsto no art. 59 do Código Penal e com a jurisprudência que admite a valoração negativa das circunstâncias do crime com base em elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta.

O fato de o réu ter se aproveitado da situação (vítima sozinha e dormindo) para cometer o crime é um elemento que transcende o tipo penal básico e demonstra uma maior ousadia e perversidade na execução, justificando a valoração negativa da circunstância judicial e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena-base de 6 anos e 6 meses de reclusão fixada na sentença está dentro do intervalo legal previsto para o crime de estupro (reclusão de 6 a 10 anos).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/06/2025